Tribunal: STF
Processo: HC 186245
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rômulo Moreira da Silva, advogado, em benefício de Mateus Lorian Kelim, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 553.556/RS.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, juntamente com corréu, de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o caput do art. 29 do Código Penal), cometido por motivo torpe (“vingança, em razão desconfiança de que denunciados e vitima integravam grupos rivais de tráfico de drogas”) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (“os denunciados abordaram a vitima em via pública, e de inopino, alvejaram a IGOR com disparos de arma de fogo, causando sua morte”). 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEIS. 1. Trata-se de paciente primário, segregado desde 08 de maio de 2019 em razão de prisão preventiva decretada nos autos do processo originário. 2. A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados ante os documentos relativos à ocorrência policial, sobretudo no depoimento de testemunhas colhidas durante o inquérito policial, inclusive do pai do paciente que confessa que seu filho estava conduzindo o carro quando a vítima foi morta. 3. Em relação ao periculum libertatis, acrescento que o fato é grave, consiste em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e o modus operandi adotado pelo paciente, a princípio, revela-se brutal, despertando grande abalo àqueles que presenciaram o fato. Assim, resta demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, por suas autoridades, a evidenciar a periculosidade do paciente, o que não se abala diante da primariedade. 4. Diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, suas condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa e ocupação lícita–, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade. 5. Impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas ou suficientes para o caso. ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 553.556/RS, cuja medida liminar foi indeferida pela Ministra Laurita Vaz nos termos seguintes:
    “(...) Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar. A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que consignou o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente (fl. 54; sem grifos no original):
    "A prisão preventiva tem, como principais fundamentos, a garantia da ordem pública e a certeza que a lei penal será aplicada. No caso em análise, a liberdade de Mateus poderia, não havendo dúvidas, prejudicar o normal andamento do processo. Tal assertiva vem do fato que Mateus, ao saber que o homicídio cometido contra a vitima Igor estava sendo investigado e que seu envolvimento seria descoberto, optou por fugir para Santa Catarina, com o objetivo de não sofrer as conseqüências de seu ato criminoso. Não é necessário aqui alongar-se muito quanto a garantia da ordem pública frente a um homicídio cruel e bárbaro como o cometido contra Igor, visto que crimes dessa espécie naturalmente causam furor na sociedade, ainda mais em um município pequeno como Lagoa Vermelha/RS. Entretanto, cabe aqui destacar que há informações que os acusados seriam membros da facção 'Os Balas na Cara', que tem agido em nosso município e contribuído com o aumento da criminalidade da região, devendo ser combatida desde logo." 
      Tais fundamentos não se encontram, em juízo de cognição sumária, desarrazoados ou ilegais, sobretudo porque, nos termos da pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Réu do distrito da culpa constitui fundamento apto a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia de aplicação da lei penal. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, o Desembargador Relator no Tribunal de origem ressaltou que "não é possível verificar antes das informações serem prestadas pela autoridade coatora" (fl. 84), de forma que não há como se constatar o arguido excesso de prazo da segregação provisória, na hipótese, sem maiores esclarecimentos do Juízo processante. 
    Ademais, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "[a] questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC 398.067/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017). 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal a quo acerca do alegado na presente impetração, notadamente sobre a situação prisional do Paciente, bem como sobre o arguido excesso de prazo na formação da culpa, que deverão vir acompanhadas da senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica requeira a sua utilização. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva. 
    Sustenta também excesso de prazo, pois “a INSTRUÇÃO AINDA NÃO FOI ENCERRADA, TENDO EM VISTA HAVEREM DILIGÊNCIAS PENDENTES SOLICITADAS PELA DEFESA DO CORRÉU, SÉRGIO”.No ponto, reconhece que “em face da pandemia do COVID-19 os prazos dos processos físicos foram sobrestados e seu trâmite prejudicado. Contudo, tal situação não é de responsabilidade do paciente, não podendo ele ser ainda mais prejudicado por isso”. 
    Alega, ainda, excesso de prazo na condução do habes corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja Relatora teria “analisado somente sua liminar em janeiro de 2020 e, até o presente momento, mais de 90 dias depois, não foi sequer pautado seu julgamento“.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) b) o conhecimento do presente Habeas Corpus e, acaso não conhecido, o deferimento, de ofício, da liminar pleiteada (artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal), a fim de conceder a liberdade ao paciente MATEUS LORIAN KELIM, em virtude da flagrante ilegalidade da prisão decretada e mantida pelos motivos amplamente expostos, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA a fim de que seja posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a critério deste Supremo Tribunal; (...) e) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que, ainda que de ofício (artigo 654, §2º, Código de Processo Penal), se consolide, em favor do paciente MATEUS LORIAN KELIM, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a critério deste colendo Sodalício; f) a intimação do advogado ora impetrante de todos os atos processuais a serem praticados, especialmente para a sessão de julgamento, a ser marcada em dia e hora por este Tribunal, para que, em sendo caso, se proceda na sustentação oral”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Extrai-se da decisão pela qual se determinou a prisão preventiva do paciente que a medida foi decretada para a garantia da ordem pública e a certeza que a lei penal será aplicada, em razão da gravidade em concreto da conduta dos acusados e da fuga do paciente para outro Estado.
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, mantendo-a com os seguintes fundamentos:
    “O fato é grave, consiste em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e o modus operandi adotado pelo paciente, a princípio, revela-se brutal, despertando grande abalo àqueles que presenciaram o fato Assim, resta demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, por suas autoridades, a evidenciar a periculosidade do paciente, o que não se abala diante da primariedade” (fls. 26, doc. 12).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta (homicídio qualificado supostamente em decorrência de controle do tráfico de drogas local), o apontado risco de reiteração delitiva e de fuga do acusado, são fundamentos que se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 17.3.2016). 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…). 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.310/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli). 
    O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi suscitado no tribunal de origem no primeiro habeas corpus, mas numa segunda impetração (HC n. 70083125831). Nela se indeferiu a medida liminar assentando-se:
    “Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, tenho que a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada e não causada pela defesa, o que, no caso concreto, não é possível verificar antes das informações serem prestadas pela autoridade coatora. (….)
    No caso concreto, observados os limites de cognição sumária inerentes ao juízo liminar, julgo prudente não decidir liminarmente antes de receber informações mais detalhadas do juízo apontado como coator”. 
    Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento definitivo sobre a questão pelo tribunal de origem, não podendo ser objeto de apreciação nesta oportunidade para evitar indesejável supressão de instância. Pelo que é possível se depreender dos documentos juntados, a complexidade do caso, execução supostamente vinculada a facções criminosas rivais, e os percalços na instrução, oitiva de várias testemunhas, fuga do paciente, pandemia de coronavírus, entre outras, não permitem o acolhimento da pretensão de ofício. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). 
    Quanto ao suposto excesso de prazo no julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se do respectivo andamento processual que a publicação do indeferimento da medida liminar requerida se deu em 3.2.2020, tendo o Ministério Público dado ciência da decisão em 13.2.2020 e apresentado parecer. Não se verifica, neste exame, pelos elementos disponibilizados na impetração, desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo. Esse quadro afasta, neste momento, o argumento de constrangimento ilegal a justificar concessão da ordem requerida nesta impetração.
    11. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia não se há cogitar de concessão da ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Superior Tribunal de Justiça e à Primeira Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha/RS a máxima celeridade na condução, respectivamente, do HC n. 553.556/RS e da Ação Penal n. 057/2.19.0000869-0 (CNJ:0001814-50.2019.8.21.0057).
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao juízo da Comarca de Lagoa Vermelha o teor da presente decisão, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora